Tribunal: STF
Processo: AI 606114
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VANTAGENS PESSOAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98. EXCLUSÃO. 


Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as vantagens pessoais estavam excluídas do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional 19/98. 




Agravo regimental a que se nega provimento.